Tribunal: TJPA
Processo: 0807260-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807260-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: CALEBE LIBERAL MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO COM
EFEITO MODIFICATIVO
. OMISSÃO NA DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO EDCrim N.º 0807260-31.2023.8.14.0000

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: CALEBE LIBERAL MARTINS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CALEBE LIBERAL MARTINS
contra Acórdão de Id 14455635.

O Embargante aponta
omissão no fato da decisão não ter enfrentado o pedido de expedição de guia de execução definitiva.

Por tal razão, requer a alteração da decisão para que seja apreciado o pedido pendente.

Os autos foram encaminhados ao Procurador de Justiça que se manifestou pelo não conhecimento do presente embargo, mas com a sugestão que se determine ao
juízo a quo
que se expeça a guia de execução penal.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Entendo que não se verifica no caso em questão qualquer elemento apto a integrar ou reformar o acórdão que concedeu o Habeas Corpus.

Transcrevo, no ponto, excerto do acórdão, que assim analisou a questão,
in verbis:

Ante o exposto, conheço do habeas corpus e CONCEDO A ORDEM, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do 109, incisos VIII e art. 115, caput, ambos do CP, declarando extinta a punibilidade de CALEBE LIBERAL MARTINS, com relação ao crime de Associação ao Tráfico do art. 35 da Lei 11.343/06, nos autos do processo nº 0000616-30.2015.8.14.0051, com fulcro no art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra. Fica ao Juízo das Execuções a tarefa de verificar a detração penal e possível alteração de regime prisional.

De acordo com a fundamentação supratranscrita, verifica-se que o acórdão cuidou de forma exauriente o tema, consignando expressamente que o juízo das execuções faça a verificação da detração penal, o que só é possível com a guia de execução, portanto o acórdão ainda que não faça menção expressa a guia de execução penal, entendo que esta está implícita quando da determinação de que o Juízo das Execuções opere a referida detração.

Não se vislumbra, portanto, vício algum no acórdão que apreciou as alegações do embargante adequadamente.

Por outro lado, em consonância com o parecer do Ministério Público, determino que o
juízo primevo
expeça a guia de execução definitiva com as alterações promovidas pelas decisões em 2º grau de jurisdição – relativas ao reconhecimento da prescrição do delito de corrupção ativa quando do julgamento da Apelação n.º0000616- 30.2015.8.14.0051 (ID 13982406 – p. 3-7) e do crime de associação ao tráfico no presente Habeas Corpus –, ressaltando, na ocasião, que seja observada a parte final da decisão do mandamus, que está a cargo do Juízo das Execuções a realização da detração penal e a análise da possibilidade da modificação de regime prisional (progressão de regime).

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não haver omissão no
decisum,
entretanto determino que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém expeça a guia de execução definitiva, conforme fundamentação acima transcrita.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2023

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 30/06/2023